Tribunal: TJSP
Processo: 2054862-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional. Crime sem violência ou grave ameaça, observando-se que não se configura excessiva

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional. Crime sem violência ou grave ameaça, observando-se que não se configura excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (180 gramas de crack). Excepcional situação de pandemia instalada no país. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054862-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
impetrantes WILLIAN CESAR PINTO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE DE
MORAES SARMENTO, GUILHERME SANTOS VIDOTTO e EDUARDO DE
CAMPOS MARCANDAL e Paciente HIGOR MAGAGNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para confirmar a liminar,
substituindo a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no
art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054862-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2054862-86.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D’Oeste
Impetrante: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA / GUILHERME
SANTOS VIDOTTO / EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL
Paciente: Higor Magagnato
VOTO No 22.798
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente condenado a 6
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade. Alegação de ausência
dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional. Crime
sem violência ou grave ameaça, observando-se que não se
configura excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (180
gramas de crack). Excepcional situação de pandemia instalada no
país. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de HIGOR MAGAGNATO, contra ato do MM. Juiz
de Direito, Dr. Cássio Henrique Dolce de Faria, da 2a Vara Criminal do
Foro da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste, sob a alegação de sofrer
o paciente constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar, por ocasião da prolação de sentença condenatória
em seu desfavor.
Aduzem os impetrantes, em síntese, que o
paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 6 anos e 8 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de
recorrer em liberdade.
Pontuam, os impetrantes, ser o paciente
primário, estudioso, possuidor de domicílio fixo e ocupação lícita, e
ressaltam que a Recomendação 62/2020 do CNJ, que preconiza a
reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054862-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
90 dias.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que manteve
a prisão cautelar do paciente, com a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva e assegurado o direito do
sentenciado de recorrer em liberdade.
A
liminar
foi
parcialmente
deferida
(fls.
346/349).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 354/356) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 380/388).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos ter sido o paciente
condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque
foram localizados, em seu poder e em busca em sua residência, 180,1
gramas de crack, por ocasião de sua prisão em flagrante. Foi vedado
ao paciente o direito de recorrer em liberdade, observando-se que a
defesa já interpôs, em face da sentença objurgada, recurso de
apelação, ainda pendente de julgamento.
Pois bem. Diante do panorama evidenciado
nos autos, deve ser ponderado o fato de o crime pelo qual o paciente
foi condenado ter sido perpetrado sem violência ou grave ameaça,
observando-se, ainda, que não se configura excessiva a quantidade
de entorpecente apreendido (180,1 gramas de crack). Não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054862-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da
COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a manutenção da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para confirmar a
liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator